Tribunal: TJES
Processo: 5003369-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003369-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ODETE PEDROSO RODRIGUES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003369-22.2023.8.08.0030

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

Recorrida: ODETE PEDROSO RODRIGUES
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA, A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM 31/01/2023 RECEBEU POR TRANSFERÊNCIA DA REQUERIDA O VALOR DE R$ 10.780,08 EM SUA CONTA BANCÁRIA, NO ENTANTO, AFIRMA QUE EM NENHUM MOMENTO SOLICITOU O REFERIDO VALOR. ALEGA QUE BUSCOU A RÉ E O PROCON PARA TRATAR SOBRE O ASSUNTO, PORÉM, NADA FOI RESOLVIDO. BUSCA O CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO, RESTITUIÇÃO DAQUILO QUE FOI DESCONTADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). CONTESTAÇÃO DA RÉ APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para: a) DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar quaisquer descontos junto a parte autora, em relação ao contrato objeto desta demanda, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido, antecipando os efeitos da tutela em sentença; b) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo objeto desta demanda; c) DETERMINAR que a parte autora promova a devolução simples do valor depositado em conta e não contratados, devidamente atualizados, na forma abaixo determinada; d) DETERMINAR que a ré restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados da conta da autora, devendo promover a compensação do montante sacado pela consumidora; Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento. Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos. e) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.
[...]”. (4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA.
LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DA RECORRIDA, ANTE A INVIABILIDADE DO CANCELAMENTO UNILATERAL, CONSOANTE ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DA REQUERENTE, CASO SEJA DETERMINADA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA ATACADA, DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE RETIRADA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, OU AO MENOS A SUA REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
NECESSÁRIA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA JULGAMENTO DA CAUSA. NÃO CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE EM TEMPO HÁBIL –
ART. 49 CDC.
DANOS MORAIS CABÍVEIS. EM SÍNTESE, ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO BANCO REQUERIDO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA VERGASTADA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
ALUSIVO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, AFASTO-A DE PLANO. CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 472 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O JUIZ PODE DISPENSAR A PERÍCIA SE AS PROVAS NOS AUTOS FOREM SUFICIENTES PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DO TEMA E RESOLUÇÃO DA DEMANDA EM COMENTO. TAL MATÉRIA NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO DE ALTA COMPLEXIDADE, PODENDO ASSIM SER RESOLVIDA SEM A PERÍCIA E COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO PRESENTE. LOGO, OBSERVO QUE A MATÉRIA FÁTICA, OBJETO DE DISCUSSÃO, ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL, DE MODO QUE, EM RAZÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, ME É PERMITIDO O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL.
(7). DO MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE A BEM LANÇADA SENTENÇA, PENSO DIVERSAMENTE DA CONCLUSÃO POR ELA MANIFESTADA,
TÃO E SOMENTE NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO IMPOSTA AO RÉU A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
EXPLICO. A AUTORA ALEGA VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - NEGANDO QUE OUTRORA FIRMOU COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE JAMAIS TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR COM A EMPRESA RÉ, SENDO SURPREENDIDA COM O DEPÓSITO EM SUA CONTA. OCORRE QUE, AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO, HÁ SIM PROVA DE QUE A REQUERENTE/RECORRIDA ANUIU COM O CONTRATO QUE FOI ENCARTADO AOS AUTOS NO
ID. 6939013
, COMO PODEMOS OBSERVAR POR MEIO DA BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E CÓPIA DOS SEUS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A
PROPOSTA Nº 57291006
. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE A CONSUMIDORA REALMENTE CELEBROU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO.
CONTUDO
, ANALISANDO O FEITO, O FATO É QUE, DIANTE DA RECUSA DA DEMANDANTE EM TER CONTRATADO E PERMANECER SOB A ÉGIDE DO MENCIONADO NEGÓCIO JURÍDICO, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA MANTER UM AJUSTE QUANDO UMA DAS PARTES,
SOBRETUDO A MAIS VULNERÁVEL,
NÃO DESEJA. A PROPÓSITO, VALE DESTACAR QUE, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO
ART. 39, INCISO IV, DO CDC
, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NÃO PODE, SOB PENA DE PRÁTICA ABUSIVA “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social,
para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
” (GRIFOS NOSSOS), ACRESCENTE-SE, AINDA, QUE A PARTE REQUERENTE AFIRMA QUE BUSCOU A INSTITUIÇÃO RÉ PARA DESFAZIMENTO DO CONTRATO, NÃO TENDO LOGRADO ÊXITO, FATO ESTE NÃO IMPUGNADO PELA RÉ. ASSIM,
TENHO QUE,
IN CASU
, O CANCELAMENTO DO NOTICIADO MÚTUO BANCÁRIO COM A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ENTÃO REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA É MEDIDA QUE SE IMPÕE,
COMPETINDO À RECORRIDA, DE SUA PARTE, PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO PARA O REQUERIDO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA,
CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA DE PISO. POIS, NA HIPÓTESE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM PROL DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR, O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE SOBEJA-SE MITIGADO.
DE OUTRO MODO, CONSIDERANDO O PRESENTE JULGAMENTO SOB A ÓTICA DA EQUIDADE, TENHO POR NÃO CONCEDER DANOS MORAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA, PORQUANTO,
ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE A REQUERENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
(7).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTIDA QUANTO AO DEMAIS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.